Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-20.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002779-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Honorários Advocatícios, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), ANDRE CLAUDIR SCHAEDLER - CPF: 782.042.919-49 (AGRAVANTE), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LITÍGIO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DÍVIDA SEM LASTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, reconheceu a ocorrência de fraude à execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se, à luz da Súmula 375 do STJ e do art. 792 do CPC, a ausência de registro de penhora no momento da cessão de crédito, impede o reconhecimento da fraude à execução, ou se a má-fé do terceiro adquirente, e a insolvência do devedor restaram suficientemente demonstradas para ensejar a ineficácia do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3. A revogação de penhora não descaracteriza o estado de sujeição patrimonial do devedor enquanto perdurar a execução, de modo que a ausência de registro da constrição desloca a análise para a verificação da má-fé do terceiro; 4. Evidenciada a má-fé do cessionário pela fragilidade do instrumento de confissão de dívida e cessão de crédito, que, desprovido de comprovação da origem e da causa jurídica da obrigação milionária, denota a artificialidade da operação e o intuito de blindagem patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A configuração da fraude à execução, na ausência de registro de penhora, impõe a demonstração da má-fé do terceiro adquirente, a qual resta caracterizada quando o negócio jurídico carece de substrato probatório idôneo quanto à sua causa e o cessionário possui ciência inequívoca da demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
André Claudir Schaedler
, contra
decisão
proferida pela
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos do
cumprimento de sentença

movido por Rodolfo Wilson Martins em face de Antenor Santos Alves Junior, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução na cessão de crédito realizada entre o executado e o ora agravante (terceiro interessado), declarando a ineficácia do negócio jurídico perante o exequente e determinando a penhora sobre os créditos oriundos dos Autos nº 0001400-58.2000.8.11.0037.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inexistência de fraude à execução. Argumenta que, à época da celebração do "Termo Particular de Confissão de Dívida e Cessão de Créditos" (06.09.2024), não recaía qualquer constrição válida sobre o bem, uma vez que a penhora anterior havia sido revogada por decisão deste Tribunal (Agravo nº 1023088-04.2022).

Invoca a Súmula 375 do STJ, alegando boa-fé e ausência de registro de penhora. Aduz, ainda, que o executado possui patrimônio suficiente para garantir a dívida, indicando matrículas de imóveis que superariam o valor executado.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão
a quo
a fim de afastar o reconhecimento da fraude à execução.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
por este Relator por meio da decisão de Id. 343338382

Informações coligidas no (Id. 344253998) mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 350905384). Pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

Cuiabá,

09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais, promovido
por
Rodolfo Wilson Martins

em face de
Antenor Santos Alves Junior.

A decisão ora impugnada
reconheceu a ocorrência de fraude à execução

na

cessão de crédito oriunda dos autos nº 0001400-58.2000.8.11.0037
, firmada entre o executado,
Antenor Santos Alves Junior
, e o terceiro,
André Claudir Schaedler
,

ora agravante,

declarando-a ineficaz em relação ao exequente
, com fundamento no
art. 792, §1º, do CPC.

Contra referida decisão
insurge-se o ora agravante
, terceiro interessado,
cessionário do crédito
.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a
legalidade da decisão interlocutória que reconheceu a ocorrência de fraude à execução

na cessão de crédito firmada entre o executado
Antenor Santos Alves Junior
e o terceiro
André Claudir Schaedler
, ora agravante, declarando-a ineficaz em relação ao exequente
Rodolfo Wilson Martins
, bem como determinando a constrição judicial sobre os créditos objeto da cessão. A análise do mérito exige a incursão no regime jurídico da
fraude à execução
, disciplinado no art. 792 do Código de Processo Civil, cujo teor, pela sua relevância, transcrevo:

Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

IV – quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

(...)

§1º. A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

No mesmo sentido, consolidando a interpretação jurisprudencial da matéria, dispõe a
Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça
:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Partindo desse arcabouço normativo, cumpre analisar, de forma minuciosa, os argumentos recursais.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) inexistia constrição judicial válida no momento da cessão; (ii) a revogação da penhora anterior tornaria o crédito livre e disponível; (iii) não restou comprovada sua má-fé; e (iv) o executado possui patrimônio suficiente, afastando a hipótese de insolvência.

Inicialmente, no que concerne à alegada inexistência de constrição judicial válida, cumpre destacar que a revogação da penhora anteriormente deferida não implica, por si só, a descaracterização do estado de sujeição patrimonial do devedor no âmbito da execução. A execução permanecia em curso, com pretensão creditória hígida e exigível, circunstância suficiente para atrair a incidência do art. 792, IV, do CPC, desde que demonstrado que o ato de disposição patrimonial seja potencialmente capaz de frustrar a satisfação do crédito.

Nesse contexto, a ausência de registro formal de penhora desloca o exame para a verificação da
boa-fé do terceiro adquirente
, conforme orientação da Súmula 375 do STJ.

E é precisamente neste ponto que se revela a fragilidade da pretensão recursal.

A decisão agravada, longe de se fundar em meras presunções abstratas, identificou elementos concretos indicativos de
má-fé do cessionário
, os quais foram devidamente reforçados pelas contrarrazões apresentadas pelo agravado.

Com efeito, o denominado “Termo Particular de Confissão de Dívida e Cessão de Créditos”, que embasa a pretensão do agravante, revela-se desprovido de qualquer substrato probatório idôneo.

Trata-se de instrumento que reconhece dívida no expressivo montante de
R$ 1.550.000,00
, sem, contudo, indicar sua origem, causa jurídica, data de constituição, documentos comprobatórios, forma de pagamento ou qualquer outro elemento mínimo que permita aferir a existência concreta da obrigação.

Tal circunstância, à luz das regras da experiência comum e da racionalidade econômica, evidencia a
inconsistência do negócio jurídico subjacente
, autorizando a conclusão, ao menos em sede de cognição judicial aprofundada, de que se trata de operação potencialmente simulada ou estruturada com finalidade de blindagem patrimonial.

A esse respeito, impõe-se destacar que a boa-fé objetiva, enquanto cláusula geral do direito privado, não se presume de forma absoluta quando confrontada com elementos concretos que indicam artificialidade negocial. Ao contrário, a análise deve ser contextual e orientada pelas circunstâncias do caso concreto.

Ademais, restou evidenciado que o agravante tinha
plena ciência da existência da execução
,
na medida em que o próprio instrumento de cessão faz referência expressa aos valores depositados nos autos do cumprimento de sentença. Tal circunstância afasta qualquer alegação de ignorância quanto à litigiosidade do crédito e reforça o juízo de reprovação da conduta.

No tocante à alegação de solvência do executado, também não se sustenta a pretensão recursal. A mera indicação de bens imóveis, desacompanhada de prova atualizada de sua disponibilidade, liquidez e ausência de gravames, não é suficiente para afastar a configuração da fraude à execução, sobretudo quando há indícios de múltiplas demandas judiciais capazes de comprometer o patrimônio do devedor.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a insolvência, para fins de caracterização da fraude à execução, não exige demonstração exauriente, sendo suficiente a evidência de que o ato de disposição patrimonial compromete a efetividade da execução.

Outrossim, a circunstância de a cessão de crédito não ter sido levada a registro público, embora não constitua requisito essencial de validade do negócio jurídico
inter partes
, contribui para fragilizar sua oponibilidade perante terceiros e reforça a ausência de transparência da operação.

Diante desse quadro, constata-se que estão presentes os elementos caracterizadores da fraude à execução, notadamente: (i) a existência de execução em curso; (ii) a ciência do terceiro adquirente; (iii) a ausência de comprovação da legitimidade do negócio subjacente; e (iv) o potencial de frustração do crédito exequendo.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE ÚNICO IMÓVEL APÓS CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO
. RECURSO PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O devedor comparece espontaneamente à execução em 03.11.2022, configurando ciência inequívoca da demanda e produzindo os mesmos efeitos da citação, conforme art. 239, §1º, do CPC.

A alienação fiduciária do imóvel é formalizada em 01.06.2023, após a ciência da execução e após o pedido de penhora formulado em 25.01.2023, revelando intuito de frustração do crédito.

A jurisprudência do TJPR e o art. 792, IV, do CPC reconhecem como fraude à execução a alienação de bem quando tramita contra o devedor ação capaz de levá-lo à insolvência, sendo desnecessária a anterior averbação da execução.

Restou demonstrado que o agravado responde por diversas ações com valores superiores a R$ 17 milhões, e a alienação atingiu seu único bem imóvel, caracterizando o estado de insolvência exigido pelo dispositivo legal.

A má-fé do terceiro beneficiário da alienação resta presumida diante da notoriedade da condição financeira do devedor e do contexto da transação, conforme Súmula 375 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A
ciência inequívoca da execução pelo devedor antes da alienação de bem imóvel equivale à citação para fins de caracterização de fraude à execução. A alienação de único bem imóvel durante o curso de ação executiva capaz de reduzir o devedor à insolvência configura hipótese de fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC
. A má-fé do terceiro adquirente pode ser presumida quando há notoriedade do estado de insolvência do devedor e indícios de conluio para frustrar a execução
”.

(RAI n.

1039628-25.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 11.02.26)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO PELO TERCEIRO ADQUIRENTE. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO A QUO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alienação dos imóveis realizada pela executada à Agravante configura fraude à execução, diante da ausência de registro de penhora e da alegada boa-fé do terceiro adquirente
, ou se há prova suficiente de ciência inequívoca da demanda, apta a caracterizar a má-fé e a consequente ineficácia da alienação perante o credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 792 do Código de Processo Civil prevê que a alienação de bens em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente, por atentar contra a efetividade jurisdicional. Conforme a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente; sendo, portanto, alternativas excludentes.

O precedente firmado no REsp 956.943/PR (Tema 243/STJ) estabelece que, inexistindo registro de penhora, incumbe ao credor o ônus de provar a ciência do adquirente sobre a demanda capaz de conduzir o alienante à insolvência.

No caso, embora ausente o registro de penhora à época da alienação (19/06/2023), restou comprovada a má-fé da Agravante, que tinha plena ciência da execução: (i) já havia arrematado outro imóvel da executada (matrícula nº 4.188) em hasta pública em 2015; e (ii) participou, em 2017, de proposta de alienação particular dos mesmos bens, firmada com a executada e a exequente, prevendo a quitação do débito exequendo.

A alegação de que a compra se deu durante a vigência de sentença extintiva por prescrição intercorrente não afasta a má-fé, pois tal decisão não havia transitado em julgado, sendo temerário adquirir bem litigioso em contexto conhecido de controvérsia judicial.

A existência de outro imóvel penhorado em nome da executada é irrelevante diante da prova de má-fé, pois o ato fraudulento é viciado em sua origem e atenta contra a dignidade da justiça.

A conjugação dos elementos probatórios revela que a Agravante tinha ciência inequívoca da execução e da finalidade dos bens em garantir o débito, o que autoriza o reconhecimento da fraude à execução, mesmo sem o registro da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura fraude à execução a alienação de bens realizada por terceiro que, embora ausente o registro de penhora, possui ciência inequívoca da existência de demanda executiva capaz de conduzir o alienante à insolvência. A participação anterior do adquirente em negociações ou atos processuais relativos aos mesmos bens é elemento probatório idôneo para comprovar a má-fé. A pendência de recurso contra sentença extintiva não transitada em julgado impede a presunção de boa-fé do adquirente que conhece a litigiosidade do bem.

(RAI n.

1026763-67.2025.8.11.0000,

Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10.11.25)

Consequentemente, correta a decisão agravada ao declarar a ineficácia da cessão de crédito em relação ao exequente, nos termos do art. 792, §1º, do CPC, bem como ao determinar a constrição judicial sobre os créditos objeto da cessão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Rel
ator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026